Tribunal: TJDFT
Processo: 0000402-36.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Presentes provas da materialidade e indícios da participação do acusado na prática do crime, por meio dos depoimentos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

2. A pretensão desclassificatória não há de ser acolhida no atual estágio processual, cumprindo ao Tribunal do Júri indagações quanto a pertinência da tese defensiva a afastar o necessário animus necandi.

3. Recurso conhecido e não provido.